Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: civil e processual civil. recurso inominado. locação de imóvel com defeitos. vazamentos que geraram débitos superiores ao efetivo consumo. danos morais não configurados. recurso provido em parte.
i. caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo segundo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.781,03 em relação ao requerente; b) condenar a primeira requerida CAESB a emitir a fatura no nome do requerente em relação ao período de 17/02/2023 a 24/02/2023 no valor de R$ 10,82; c) determinar que a primeira requerida retire toda e qualquer restrição do nome do autor quanto aos débitos relativos ao período 02/2023 a 01/2024 e referente a ocupação do imóvel; d) condenar o segundo requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, por danos morais, em favor do requerente.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima no feito, uma vez que a responsabilidade pela transferência da titularidade da conta é da CAESB e não do locatário. Alega que não houve isonomia de tratamento durante o processo, afirmando que as manifestações do requerente foram intempestivas e configuram ato atentatório a dignidade da justiça. Assevera que o requerente não comprovou o conserto dos supostos vazamentos, não havendo razão para configuração dos danos morais.
ii. questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: i) legitimidade passiva do segundo requerido; ii) eventual prática de ato atentatório à dignidade da justiça; iii) a responsabilidade pelas benfeitorias necessárias; iv) a existência e extensão dos danos extrapatrimoniais.
iii. razões de decidir
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente firmou contrato de locação de imóvel com o segundo requerido e se mudou para o endereço em 17/02/2023. Salienta que, posteriormente, recebeu a fatura relativa ao consumo de água no período 25/01/2023 a 24/02/2023 em valor muito superior, em razão de vazamento no imóvel.
5. É incontroversa a relação contratual direta entre o segundo requerido, na condição de locador, e a parte requerente, como locatária, de modo a evidenciar a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Em relação a conduta processual da parte requerente, não foram constatadas nenhuma das práticas que configurem ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC. Além da petição inicial, a parte manifestou-se duas vezes, sendo uma delas após intimação do Juízo, não havendo qualquer embaraço ao regular andamento processual. Ademais, os fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo requerente constituem exercício regular do direito, não havendo fundamento para condenação em litigância de má-fé.
7. Infere-se das conversas de WhatsApp e do próprio volume de consumo aferido em fevereiro de 2023, que havia irregularidades no imóvel antes da locação que geraram a indevida cobrança do requerente. Não obstante a responsabilidade do locador em responder por tais vícios, nos termos do artigo 22, IV, da Lei no 8.245/91, constata-se que os aborrecimentos experimentados pela parte são insuficientes para atingir os direitos da personalidade do requerente.
8. Ademais, as restrições anotadas em nome do requerente partiram da primeira requerida (CAESB), não podendo eventual prejuízo extrapatrimonial ser atribuído ao segundo requerido, ora recorrente. Assim, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
iv. dispositivo
9. Recurso provido em parte para reformar a sentença a fim de excluir a condenação do segundo requerido ao pagamento de danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77; Lei no 8.245/91, art. 22, IV.